Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-96.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

DANO MORAL
– Mútuo – Cobrança de juros remuneratórios em patamar considerado abusivo – Violação a direitos da personalidade, que geraria dano moral – Não reconhecimento:

– A contratação de mútuo bancário com previsão de juros remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o reconhecimento de violação aos direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
Registro: 2020.0000762189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005921-
96.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA CRISTINA
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
-- voto n.20.722 --
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602
Apelante: Maria Cristina Rosa
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito sentenciante: José Carlos Metroviche
Disponibilização da sentença: 14/11/2019
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à
média do mercado para o período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
DANO MORAL
Mútuo
Cobrança de juros remuneratórios em patamar
considerado abusivo Violação a direitos da personalidade, que
geraria dano moral Não reconhecimento:

A contratação de mútuo bancário com previsão de juros
remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o
reconhecimento de violação aos direitos da personalidade,
suficiente para gerar dano moral.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 131/138, que julgou improcedente a ação de
revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais ajuizada por Maria Cristina Rosa contra Crefisa S/A

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
Crédito, Financiamento e Investimentos, condenando a autora a pagar as
custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora alegando que a taxa de juros
cobrada pela apelada é muito superior à média de mercado, ressaltando
que não discute a possibilidade da cobrança de juros remuneratórios a
12% ao ano, mas a taxa não pode destoar da praticada pelas outras
instituições financeiras.
Sustenta
que
a
conduta
da
apelada,
reiteradamente abusiva, caracteriza dano moral a ser indenizado.
O recurso é tempestivo, e dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 35) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
a
apelada
sustenta
a
inadmissibilidade do recurso por não atacar especificamente os
fundamentos da sentença. No mérito, requer seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos
(fls.151/183).
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou ação de
revisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
Investimentos, aduzindo ter celebrado com a ré contrato de empréstimo
pessoal, sustentando que a previsão de taxa de juros está acima da
média de mercado. Assim, requereu a readequação das taxas de juros
remuneratórios, a repetição dos valores indevidamente pagos e
indenização por danos morais.
Após a apresentação de contestação pelo réu
e manifestação da autora, foi proferida a sentença de improcedência que
ensejou a interposição do recurso, o qual comporta provimento em parte.
De início, cumpre se afastar a alegação da
apelada no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por não
preencher os requisitos de admissibilidade, pois houve impugnação
específica dos fundamentos da sentença de forma eficaz.
Com relação à abusividade da taxa de juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento
de que é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade
sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo com as taxas
praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde
1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização
da abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado
financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso dos autos, há comprovação de que a
taxa de juros cobrada pela apelada se encontra desproporcionalmente
acima da taxa média do mercado, sendo de rigor o reconhecimento de
sua abusividade.
A
autora
apelante
demonstrou
que
se
comparando a taxa de juros prevista com média praticada por outros
bancos, conforme informação do Banco Central, resta evidente a
abusividade.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos
bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E ainda que se
considere que só em situações excepcionais os juros compensatórios
podem ser considerados abusivos, tal entendimento não afasta a
incidência do artigo 39, inc. V, do CDC e o artigo 51, inc. IV, do referido
diploma, pois a abusividade dos juros coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, o que não se coaduna com a boa-fé contratual.
No caso, o contrato prevê a cobrança de juros
remuneratórios à taxa de22% a.m. e 987,22 % a.a. (fls.14), porém a taxa
média seria de 7,940615% (fls. 21/23).
Assim, está bem elucidada a cobrança
abusiva praticada pela apelada no contrato de mútuo firmado com a
apelante, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da taxa

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
média do mercado e não foi apresentada nenhuma justificativa plausível
para tanto, ainda que outras instituições financeiras possam cobrar
juros ainda maiores. O desbordo dos limites é sim considerado abusivo e
foge da boa-fé necessária a incidir nos contratos.
Visível, portanto, que a taxa de juros aplicada
ao contrato pela apelada discrepa, e muito, da taxa média do mercado,
tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
E o fato da apelante eventualmente ter
efetuado o pagamento do contrato, data vênia, não retira dela o direito
em obter a revisão da cláusula contratual, uma vez que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser permitido
essa revisão, o que não se confunde com vício de vontade, porque o que
se examina neste recurso é a abusividade dos juros compensatórios.
Contudo, não há que se cogitar em dano
moral, pois a apelante anuiu ao contrato e o fato de os juros serem
considerados abusivos não configura ofensa à personalidade.
É cediço que o instituto do dano moral vem
sofrendo, paulatinamente, um desvirtuamento na sua conceituação. O
dano moral deve ser entendido como o dano que conspurque a moral, a
imagem de alguém, atingindo os direitos da personalidade, como a
dignidade da pessoa humana, o que de modo algum restou demonstrado
nos presentes autos.
Embora os juros tenham sido estipulados de
forma exacerbada, sua abusividade não estava caracterizada até o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
reconhecimento judicial, de modo que a instituição financeira apenas
observou os parâmetros fixados no contrato livremente firmado entre as
partes.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no máximo,
o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor da autora.
Assim já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Revisional de contrato c.c. repetição
de
indébito
e
dano
moral

pretensão
ao
afastamento
de
irregularidades praticadas pela requerida em contrato de empréstimo
ação procedente em parte para reduzir os juros à taxa média do
mercado e determinar a devolução simples dos valores cobrados a
maior apelo da autora insistindo na indenização por danos morais
impossibilidade declaração de abusividade de cláusula contratual
que, por si só, não acarreta danos morais - recurso improvido.”1
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de
mútuo
Reconhecimento da abusividade dos juros contratuais

Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano
moral Descabimento Hipótese em que a autora tinha ciência da
taxa de juros no momento da contratação
Ausência de prova da
alegada privação de rendimentos em decorrência da cobrança abusiva
Inexistência de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito

Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico Dano moral não
Apelação Cível 1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005921-96.2019.8.26.0602 - Sorocaba voto n.20722
configurado RECURSO NÃO PROVIDO.” 2
Assim, demonstrada a abusividade dos
contratos, o recurso deve ser provido em parte e, em consequência, julga-
se procedente em parte a ação, a fim de limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média do mercado.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso para julgar parcialmente procedente a
ação, a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média do
mercado, recalculando todo o contrato, e condenar a ré a compensar com
eventuais débitos ainda pendentes e/ou a restituição de eventuais
valores remanescentes, tudo na forma simples, com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal, a partir do desembolso, nos termos do
acórdão.
Em razão do resultado, deverão as partes
arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do patrono da parte adversa fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida à
autora.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
2 Apelação Cível 1000719-53.2018.8.26.0383; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018